Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-93.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Município de Potirendaba – Sentença que julgou procedentes os embargos, determinando a aplicação da Taxa Selic sobre o débito tributário – Recurso de apelação interposto pela Municipalidade dissociado do julgado – Requerimento de remessa dos autos à contadoria para recálculo do valor, bem como de ausência de inconstitucionalidade das taxas,

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – IPTU – Município de Potirendaba – Sentença que julgou procedentes os embargos, determinando a aplicação da Taxa Selic sobre o débito tributário – Recurso de apelação interposto pela Municipalidade dissociado do julgado – Requerimento de remessa dos autos à contadoria para recálculo do valor, bem como de ausência de inconstitucionalidade das taxas, matérias que não foram suscitadas em primeiro grau – Ausência de impugnação específica dos fundamento da r. sentença proferida nos autos – Razões recursais que não atacam o índice da Taxa Selic para limitar a correção monetária e juros moratórios definidos – Violação ao princípio da dialeticidade recursal configurado – Precedentes – Aplicação do disposto no artigo 932, III, última parte – Recurso não conhecido.